Tribunal: TJDFT
Processo: 0734984-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação (CC, art. 50).
2. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no CDC, art. 28, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o).
3. A adoção de critérios mais brandos pelo Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (CDC, art. 6o), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade.
4. Recurso conhecido e não provido.